Tribunal: TJSP
Processo: 1010662-21.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - APELANTE QUE IMPUGNOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO -. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE. Tendo a autora impugnado a autenticidade da assinatura aposta no contrato, é encargo probatório do réu a comprovação de que emanou do punho do consumidor. Tese fixada pelo STJ no Tema 1061.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - APELANTE QUE IMPUGNOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO -. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE. Tendo a autora impugnado a autenticidade da assinatura aposta no contrato, é encargo probatório do réu a comprovação de que emanou do punho do consumidor. Tese fixada pelo STJ no Tema 1061. Prova essencial para que pudesse haver o julgamento de improcedência, que inexiste. Outros elementos probatórios dos autos, tais como o depósito do valor e sua utilização, que não necessariamente conduzem à conclusão sobre a validade do empréstimo. Sentença anulada, com determinação de realização da perícia grafotécnica.

Recurso provido, com determinação.